Tribunal: TJDFT
Processo: 0734192-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VERBAS SALARIAIS DO DE CUJUS. LEVANTAMENTO DE VALORES AOS DEPENDENTES MENORES. PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI No 6.858/80. ALVARÁ JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DAS VERBAS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A MAIORIDADE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES E PROTEÇÃO INTEGRAL. O pedido de alvará encontra previsão na Lei no 6.858/80, a qual estabelece, no seu artigo 1o, que os valores devidos pelos empregadores aos empregados serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil. Tendo a sentença em alvará judicial liberado o levantamento de tais verbas aos dependentes do falecido, não pode o recorrente questionar o procedimento adotado, porquanto tal decisão está acobertada pela coisa julgada. A teor do disposto no § 1o, do artigo 1o, da Lei no 6.858/80, as quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor. Desse modo, considerando que as verbas em favor dos menores são necessárias a sua subsistência e dignidade, e tendo em vista os princípios do melhor interesse do menor e sua proteção integral, não podem tais valores serem penhorados, devendo ser mantida a extinção da execução de título extrajudicial em desfavor do falecido genitor, eis que evidenciada a inexistência de outros bens para saldar a dívida.